Tribunal: TJDFT
Processo: 0740083-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740083-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RM MOVEIS RETO LTDA - ME, WILSON GOMES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão proferida nos autos execução de título extrajudicial n. 0715947-14.2019.8.07.0003, que indeferiu a reiteração da pesquisa de bens por meio do SISBAJUD e RENAJUD (Id 41647853). Em suas razões recursais (Id 41647851), alega que as últimas buscas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do ano de 2020 (Id 70703348 na origem) e, diante do grande lapso temporal decorrido, há justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas. Defende que o mero decurso de prazo razoável, por si só, justificaria a renovação das medidas, visto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) enfatizam tal possibilidade. Argumenta haver risco de prescrição caso se aguarde o julgamento do presente recurso, tendo em vista que a demanda é datada de 2019 e que vem sendo contado o prazo da prescrição intercorrente. Além disso, ressalta que o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados, os quais estariam em convergência com os precedentes deste Tribunal. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para a realização das diligências requeridas, quais sejam: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias – Sisbajud Teimosinha. 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo/antecipação de tutela. Importa salientar que o próprio Juízo a quo esclareceu, quando da remessa dos autos ao arquivo provisório, que a reiteração das providências já realizadas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) exigiria que o credor demonstrasse a modificação da situação econômica do devedor (Id 82550746 na origem). Nada obstante, o credor agravante não demonstrou a realização de qualquer diligência para localização de bens penhoráveis do devedor, calcando sua irresignação apenas no prazo já decorrido desde as últimas diligências levadas a efeito pelo Juízo de origem. Na hipótese em julgamento, portanto, não se vislumbra o alegado fumus boni iuris. Ainda, não se verifica risco de iminente extinção do feito pela prescrição intercorrente, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora